Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710855-32.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ACQUAVINIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA - ME RECORRIDOS: SMA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA - EPP, MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONSTRUÇÃO DE PISCINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há inovação recursal quando a alegação na instância superior foi objeto de controvérsia na instância originária sendo submetida ao crivo do contraditório. 2. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, pois a parte autora e as partes rés se encontram no conceito de consumidor e fornecedoras de produtos e serviços, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, atraindo assim a incidência da legislação consumerista ao caso em tela. 3. Diante da vulnerabilidade técnica do consumidor, é obrigação da empresa informar sobre os possíveis danos decorrentes da utilização de materiais inadequados ou se negar a utilizar material fora da especificação da obra. 4. Indubitável se faz o direito de informação ao consumidor, porquanto se a empresa especialista em construções de piscinas não informou o consumidor sobre os possíveis riscos ao serviço, deve assumir a responsabilidade pelo vício do serviço, nos termos do CDC. 5. Há ofensa aos direitos de personalidade da parte quando fica impossibilitada de usufruir de bem de sua residência por mais de 5 anos devido a falha na prestação de serviço. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos I a IV, e §3o, 942, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, argumentando que há divergência entre os votos dos desembargadores e a ementa do acórdão impugnado, o que acarretou contradição, obscuridade e erro material, vícios que não foram sanados com o julgamento dos embargos de declaração opostos, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, posto que a decisão não foi devidamente fundamentada. Aponta, ainda, violação aos artigos 12, §3o, inciso III, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 927 do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUCAS MORI DE RESENDE, OAB/DF 38.015. Em sede de contrarrazões, os recorridos, SMA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA – EPP e MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS, pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I a IV, e §3o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 942 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1533809/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/5/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à aventada afronta aos artigos 12, §3o, inciso III, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 927 do Código Civil, porque “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1852107/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 13/4/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUCAS MORI DE RESENDE, OAB/DF 38.015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025